Tribunal: STF
Processo: RE 1482046
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Traditio Companhia de Seguros interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, assim ementado (e-Doc. 84):



    “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. 



    I - Nos contratos regidos pelas normas do SFH em que se discute a cobertura securitária, a CEF somente possui interesse a respaldar seu ingresso na lide se o contrato foi celebrado entre 02.12.1988 e 29.12.2009, se a apólice for pública, com cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS (Ramo 66) e mediante comprovação de comprometimento do FCVS. Recurso Especial n.º 1.091.363/SC. 



    II - Hipótese dos autos em que o contrato de financiamento imobiliário foi celebrado antes do advento da Lei 7.682 de 02.12.1988. Intervenção da CEF na lide. Impossibilidade. 



    III - A Lei 13.000/14 em nada altera o quadro fixado pela jurisprudência do E. STJ tendo em vista que continua sendo exigida a comprovação de comprometimento do FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, prova esta ausente nos autos. 



    IV - Recurso desprovido.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-Doc. 97).



    Sustenta o recorrente violação do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “seja declarada a competência para apreciação e decisão do feito de origem na Justiça Federal, haja vista a flagrante legitimidade e o interesse da Caixa Econômica Federal”.



    Em 22/09/2020, a Vice-Presidência do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após nova análise do feito, a Segunda Turma do TRF da 3ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. COMPETÊNCIA. 



    I - Recurso que retorna a julgamento nos termos do art. 1.040, II do CPC/2015. 



    II - O E. STF, julgando o Tema 1.011 da repercussão geral (RE nº 827.996, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 26.06.2020), fixou as seguintes teses sobre o tema: 1) " Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisd ição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011". 



    II - Hipótese dos autos em que não há prova nos autos de que os contratos foram celebrados com cobertura do FCVS, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011. 



    III – Decisão mantida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    De fato, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 827.996/PR, feito paradigma do Tema nº 1.011 da sistemática da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decidiu a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na oportunidade, restaram fixadas as seguintes teses:



    “1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”



    Entretanto, no caso dos autos, o Tribunal de origem consignou, expressamente, que:



    “No presente caso, verifica-se que não há prova nos autos de que os contratos foram celebrados com cobertura do FCVS, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011. 



    Destaco, ainda, que para fins de estabelecimento da competência não basta mera afirmação de que se trata de contrato firmado com apólice pública - ramo 66, cabendo à parte a demonstração com prova do quanto alegado, o que não se verifica nos autos. ”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte a quo no sentido da ausência de interesse da CEF seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO (SFH). RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. CONTRATAÇÃO SEM PREVISÃO DE COBERTURA PELO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS). COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca da competência da Justiça federal, para análise de responsabilidade securitária de contrato habitacional, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se revela incabível em sede de recurso extraordinário. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo também seria necessário analisar legislação infraconstitucional, incabível na instância extraordinária. 3. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC” (ARE nº 956.649/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/11/2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/07/2014).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.463.261/PB, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 15/04/2024; ARE nº 1.480.628/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1º/04/2024; RE nº 1.468.896/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 02/02/2024; e RE nº 1.428.641/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 08/01/2024; ARE nº 1.469.901/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente